Tribunal: TJMT
Processo: 1010990-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010990-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), CAMERA AGROALIMENTOS S.A - CNPJ: 98.248.644/0006-02 (EMBARGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - CPF: 469.189.221-49 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. CRÉDITO HABILITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CORREÇÃO DE OMISSÃO MATERIAL NO RELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a incidência de correção monetária sobre crédito habilitado até o efetivo pagamento, além de afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Administrador Judicial. A parte embargante alega erro material no relatório quanto à inexistência de contrarrazões, omissão sobre o princípio da par conditio
creditorum
e as particularidades da falência em que os créditos foram limitados à data da quebra, além de ausência de enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre honorários ao Administrador Judicial que atua como advogado da massa falida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) corrigir erro material no relatório quanto à ausência de contrarrazões; (
ii
) verificar a ocorrência de omissão ou contradição quanto à limitação da correção monetária em razão do princípio da par conditio
creditorum
; (
iii
) aferir omissão na análise de precedente do STJ sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais ao Administrador Judicial que atue como advogado da massa falida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório do acórdão incorre em erro material ao afirmar que não houve apresentação de contrarrazões, quando estas foram protocoladas tempestivamente após reabertura de prazo determinada por despacho da relatoria.

A decisão enfrenta expressamente o tema da correção monetária até o efetivo pagamento, com base na jurisprudência consolidada do STJ, e rejeita os argumentos relacionados ao princípio da par conditio
creditorum
, não se verificando omissão ou contradição nesse ponto.

Há omissão quanto ao exame de precedente específico do STJ que admite a fixação de honorários ao Administrador Judicial quando este atua como advogado da massa falida, sendo necessário suprir a ausência apenas para registrar que a tese foi arguida, mas não acolhida, prevalecendo o entendimento do colegiado pela inaplicabilidade da verba sucumbencial nessa hipótese.

As correções não alteram o resultado do julgamento, que permanece íntegro quanto aos seus fundamentos e conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A apresentação tempestiva de contrarrazões deve ser reconhecida e registrada quando erroneamente omitida no relatório do acórdão.

A incidência de correção monetária sobre crédito habilitado até o efetivo pagamento configura mera recomposição do valor da moeda, conforme entendimento consolidado do STJ.

O Administrador Judicial, ainda que atue como advogado da massa falida, não faz jus a honorários sucumbenciais, sendo sua remuneração limitada ao previsto no art. 24 da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.200.082/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, REsp nº 1.759.004/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1010990-79.2025.8.11.0000

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A
.
X
CAMERA AGROALIMENTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
pela
MASSA FALIDA DA GRUPAL AGROINDUSTRIAL
S.A
.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento ao
recurso de
Agravo de Instrumento, interposto em face
CAMERA AGROALIMENTOS
S.A
,

para determinar a incidência de correção monetária sobre o crédito habilitado até o efetivo pagamento, bem como para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Administrador Judicial.

Para tanto, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em vícios, ao consignar que não houve apresentação de contrarrazões, quando, na realidade, foram protocoladas dentro do prazo legal após a reabertura determinada por despacho desta Relatoria.

Argumenta, ainda, que não foram enfrentadas teses relevantes expostas em sua manifestação, notadamente quanto à aplicação do princípio da par conditio
creditorum
e às peculiaridades da falência da Grupal, em que todos os demais credores tiveram seus créditos limitados à data da quebra.

Alega, ademais, que o colegiado deixou de examinar precedente específico do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do Administrador Judicial quando este atua como advogado da massa falida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Direto ao ponto, c
om razão a embargante quanto ao vício material existente no relatório do acórdão embargado, que registrou a ausência de contrarrazões. De fato, consta despacho desta Relatoria determinando a reabertura do prazo para manifestação do Administrador Judicial (Id. 298438869), tendo sido as contrarrazões tempestivamente protocoladas no Id. 303944356. Ocorre que, quando da lavratura do relatório, não se fez a devida atualização, o que gerou a informação equivocada. Corrige-se, pois, a omissão, a fim de registrar que as contrarrazões foram apresentadas.

No que toca à insurgência quanto à correção monetária, o colegiado assentou que esta deve incidir até o efetivo pagamento, por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a embargante invoque o princípio da par conditio
creditorum
e a peculiaridade de que todos os credores da massa falida da Grupal tiveram seus créditos limitados à data da quebra, tais argumentos já foram ponderados no julgamento, tendo prevalecido, por unanimidade, o entendimento jurisprudencial dominante.

Assim, não há falar em omissão ou contradição a esse respeito, mas apenas em inconformismo da parte com a solução adotada.

Diversa é a situação quanto ao tema dos honorários sucumbenciais. O acórdão embargado afastou a condenação em favor do Administrador Judicial com fundamento em orientação pacífica do STJ, segundo a qual a remuneração desse auxiliar do juízo é restrita à prevista no artigo 24 da Lei nº 11.101/2005. Ocorre que a embargante trouxe, nas contrarrazões e nos embargos, precedente específico do STJ (REsp 1.759.004/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), que admite a fixação de honorários quando o Administrador Judicial, sendo advogado, atua diretamente como patrono da massa falida em incidente contencioso, hipótese que afirma ser a dos autos. Esta tese, embora registrada pela parte, não foi objeto de enfrentamento pelo colegiado, que se limitou a reafirmar a jurisprudência majoritária, sem explicitar as razões para afastar a distinção apontada.

A omissão, nesse aspecto, deve ser sanada, ainda que apenas para consignar que a tese foi arguida, mas não acolhida, prevalecendo o entendimento do colegiado pela inaplicabilidade de honorários sucumbenciais em favor do Administrador Judicial, mesmo quando este atue como representante processual da massa falida.

Dessa forma, as correções ora promovidas não alteram o resultado do julgamento, o qual permanece hígido em seus fundamentos e conclusões.

No que toca aos honorários sucumbenciais, o acórdão recorrido assentou que o Administrador Judicial, por ser auxiliar do juízo, não faz jus à verba de sucumbência, sendo sua remuneração restrita àquela prevista no art. 24 da Lei n. 11.101/2005. Este entendimento está em absoluta conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que recentemente reafirmou:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO RESTRITA ÀQUELA PREVISTA NO ART. 24 DA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se hígido o decisum.

2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação de crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele, por se tratar de auxiliar do juízo, que atua como efetivo gestor da universalidade e em estrita colaboração com o magistrado e sob a fiscalização deste e do Comitê de Credores, percebendo remuneração prevista estritamente no art. 24 da Lei n. 11.101/2005.

3. Recurso especial provido em parte.

(REsp n. 2.200.082/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Dessa forma, o voto condutor do acórdão embargado está devidamente fundamentado e alinhado à posição jurisprudencial pacífica, inexistindo contradição ou omissão capaz de ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento

ao recurso
, sem efeitos infringentes,
apenas para corrigir o relatório, a fim de consignar que a embargante apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025